Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTOS CONSUMADO E TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Se a materialidade e a autoria dos delitos de furto consumado e tentado restaram suficientemente comprovadas pelos elementos de prova existentes no caderno processual, especialmente pela prisão em flagrante do réu, filmagens do sistema de câmeras do estabelecimento comercial, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, inviável o acolhimento da tese de absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado sumular 231, do Superior Tribunal de Justiça.